Tribunal: TJSP
Processo: 0006682-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 8a Câmara de Direito Público e 2a Turma Cível, Criminal e da Fazenda do Colégio Recursal de Americana. Apelação interposta em ação monitória. É da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 8a Câmara de Direito Público e 2a Turma Cível, Criminal e da Fazenda do Colégio Recursal de Americana. Apelação interposta em ação monitória. É da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos (artigo 2o, caput e § 4o, Lei no 12.153/09). Exclusões do art. 2o, § 1o, da referida lei, que não alcançam a ação monitória. Feito originário que teve curso perante uma Vara Cível (Comum) da Comarca. Nulidade absoluta que deve ser reconhecida de ofício, em qualquer instância ou grau jurisdicional, com remessa dos feitos ao juízo reconhecido como competente – na espécie, o da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública (não a Turma Recursal, sob pena de supressão de instância jurisdicional) –, conservando-se, contudo, os efeitos da r. sentença recorrida, até manifestação do juízo competente (art. 64, §§ 1o, 3o e 4o, CPC). Precedentes deste Colegiado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, para afirmar a competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Americana, com determinação de observância ao art. 64, § 4o, CPC.